Tribunal: TJDFT
Processo: 0714587-39.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714587-39.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. REPRESENTANTE LEGAL: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: RAFAELA CANTUARIA BANDEIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo autor BANCO ITAUCARD S.A. contra a sentença de ID 42401554, que, nos autos da ação de busca e apreensão proposta contra RAFAELA CANTUARIA BANDEIRA, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem apreciação de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I c/c art. 330, inciso IV e art. 321, parágrafo único, todos do CPC, condenando o requerente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários. Em suas razões (ID 42401556), o autor apelante requer efeito suspensivo ativo ao recurso para que seja deferida a busca e apreensão do veículo objeto da presente ação. No mérito, aduz, em síntese, que a sentença se encontra equivocada, uma vez que a parte autora demonstrou o cumprimento do requisito previsto no §2o do art. 2o do decreto-lei 911/69, consistente na necessidade de envio da notificação com aviso de recebimento acerca do atraso das obrigações contratuais. Argumenta que é irrelevante a forma de retorno do aviso de recebimento, uma vez que a lei sequer exige que a assinatura constante seja do devedor. Sustenta que inexistem irregularidades aptas a ensejar a extinção da ação, uma vez que a petição inicial atende aos requisitos do Art. 320 do Código de Processo Civil. Ao final, requer o reconhecimento da “comprovação da constituição do devedor em mora, e reformada a decisão recorrida, para reformar a r. sentença, receber a petição inicial, deferir a medida liminar de busca e apreensão e determinar o devido prosseguimento do feito, nos termos do artigo 3o, caput, e artigo 2o, §2o, ambos do Decreto-Lei no 911/69 e Art. 320 do Código de Processo Civil.” Requer, ainda, que todas as publicações sejam endereçadas em nome do advogado Cristiane Belinati Garcia Lopes, inscrito na OAB-DF sob o no 34.239, sob pena de nulidade do ato processual. Preparo nos IDs 42407111 e 42407112. Sem contrarrazões (ID 42407115). É o relatório do necessário. DECIDO. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Para melhor compreensão, traço resumo dos acontecimentos. Da análise detida dos autos, verifica-se que o autor apelante enviou notificação extrajudicial com Aviso de Recebimento para a demandada a fim de constituí-la em mora. Entretanto, a correspondência foi devolvida pelos Correios, com o motivo "endereço insuficiente" (ID 20828610- pgs 26/28). Determinada a emenda da inicial para comprovar a constituição da devedora em mora (ID 42401524), o Banco autor interpôs Agravo de Instrumento a fim de reconhecer a documentação acostada aos autos como documento hábil à constituição de mora da devedora (ID. 42401530). Ao julgar o Agravo de Instrumento n. 0720473-28.2022.8.07.0000 (ID 42401538), esta Relatoria decidiu que a documentação acostada aos autos não é capaz de comprovar a mora da requerida. Diante do não provimento do agravo de Instrumento, a instituição financeira autora foi intimada para cumprir a determinação de emenda à inicial, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento (ID 42401539). Na petição de ID 42401542, o autor limitou-se a requerer a revisão da decisão, sustentando a validade da notificação apresentada. Ato contínuo foi proferido novo despacho (ID 42401543) concedendo o derradeiro prazo de 15 dias para atendimento da determinação. Na petição de ID 42401546, o banco autor novamente se limitou a requerer a revisão da decisão, defendendo a validade da notificação apresentada. Tendo em vista o não cumprimento da ordem de emenda, sobreveio sentença de indeferimento da inicial (ID 42401554). Neste contexto, verifica-se, que a matéria aventada na presente apelação, ou seja, o reconhecimento da documentação acostada aos autos como documento hábil à constituição de mora da devedora, foi objeto de expressa manifestação no AGI no 0720473-28.2022.8.07.0000 (ID 42401538), que transitou em julgado em 17/10/2022, nos seguintes termos: “(...) A controvérsia recursal consiste na discussão sobre a constituição em mora do devedor quando a notificação extrajudicial é devolvida com a marcação de “endereço insuficiente”. O art. 2o, § 2o, do Decreto Lei 911/69, dispõe que “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. Sobre o tema, destaca-se a Súmula 72 do colendo Superior Tribunal de Justiça: "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". Compulsando os autos, verifica-se que a agravante enviou notificação extrajudicial para o endereço constante no contrato, a qual foi devolvida com a marcação de "endereço insuficiente" (ID 126177688 na origem). Entretanto, o Decreto-Lei no 911/69 exige a comprovação do efetivo recebimento da notificação, ainda que por terceiro, para que seja comprovada a mora do devedor. Vale ressaltar, que o devedor, também, poderia ser constituído em mora por meio de protesto, nos termos dos arts. 1o e 15, da Lei n. 9.492/97. Contudo, não foi a opção escolhida pelo agravante. Dessa forma, a documentação dos autos não é capaz de comprovar a mora do agravado e a decisão agravada deve ser mantida. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CARTA REGISTRADA. ENDEREÇO INSUFICIENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA. REQUISITO INDISPENSÁVEL. 1. A comprovação da notificação prévia do devedor para constituí-lo em mora é documento indispensável para o ajuizamento de ação de busca e apreensão, fundada no Decreto no 911/69. 2. Se os Correios certificaram que o endereço fornecido pela instituição bancária é insuficiente, tem-se por não preenchido o requisito da comprovação da mora, indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. 3. Apelação não provida.” (Acórdão 1238813, 07086322320198070006, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI No 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO "ENDEREÇO INSUFICIENTE". MORA NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. 1. Nos termos do Enunciado 72 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como da Lei n. 13.043/14, que alterou a redação do § 2o do art. 2o, do Decreto 911/69, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, o que poderá ser efetivada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. 2. A devolução da carta com a informação que o endereço é insuficiente, por si só, não é capaz de constituí-lo em mora. Nesses casos, é possível constituir a mora pelo instrumento de protesto, notificação por edital. Inteligência dos artigos 1o e 15 da Lei n. 9.492/97. 3. Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento.” (Acórdão 1406392, 07372311920218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no PJe: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)g.n. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento. É como voto.” Agora, por meio de apelação, o Banco autor reproduz os mesmos argumentos lançados, anteriormente, no recurso de Agravo de Instrumento supracitado e que já foram objeto de expressa manifestação desta Turma Julgadora. Nesse quadro, à luz do artigo 505 e 507 do CPC, não se mostra lícito à parte revolver matéria já debatida e expressamente decidida, pretendendo que seja reexaminada a cada oportunidade de falar nos autos, sob o pretexto de trazer novos enfoques, desconsiderando os efeitos processuais da preclusão. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECLUSÃO. 1. Trata-se de agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento, em razão da preclusão. 2. Segundo o artigo 932, III, do CPC, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. Consoante disposto no artigo 505 do Código de Processo Civil, é vedada a reapreciação de matéria já decidida e acobertada pelo manto da coisa julgada formal (preclusão), sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual, ainda que se trate de matéria de ordem pública. In casu, tendo as matérias alegadas pela agravante sido exaustivamente debatidas neste Tribunal, o recurso não comporta conhecimento, porquanto preclusa a matéria. 4. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1623282, 07172758020228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 13/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em virtude da manifesta preclusão da matéria debatida no apelo, os pontos abordados pelo Banco recorrente não comportam qualquer dilação probatória, sob pena de colocar em risco a segurança processual. O artigo 932, III, do Código de Processo Civil, estabelece que o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Desta forma, constata-se que o caso dos autos se amolda ao referido artigo, haja vista a inadmissibilidade de recurso que pretende o reexame de tema já debatido nos autos. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC. Como não houve a fixação de honorários advocatícios na sentença vergastada, deixa-se de realizar a majoração prevista no artigo 85, § 11, do CPC. Decorrido o prazo legal, retornem os autos à Vara de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de janeiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora